Tribunal: TCU
Processo: 018.420/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 684/2009, Siafi 704095, celebrado com a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, sediada em Brasília/DF, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado "12a Fiaflora Expogarden  Feira Internacional de Paisagismo, Jardinagem, Lazer e Floricultura, Etapa Flores, Aromas & Sabores da Terra  Caminhos Brasileiros para o Turismo Sustentável (Região Sudeste)".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 684/2009, Siafi 704095, celebrado com a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, sediada em Brasília/DF, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado " 12a Fiaflora Expogarden - Feira Internacional de Paisagismo, Jardinagem, Lazer e Floricultura, Etapa 'Flores, Aromas & Sabores da Terra' - Caminhos Brasileiros para o Turismo Sustentável (Região Sudeste) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, João Luiz dos Santos Moreira e Paulo César Boechat Lemos da Silva, nos termos do o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis, Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux e João Luiz dos Santos Moreira, falecido; 9.3. excluir da relação processual o Sr. Paulo César Boechat Lemos da Silva; 9.4. condenar a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux e o espólio/sucessores do Sr. João Luiz dos Santos Moreira, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; Valor original (R$) Data da ocorrência 137.872,10 9/9/2009 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU ao responsável, Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.10. comunicar ao sr. Márcio Santiago de Oliveira, ex-interventor, em resposta à petição de peça 66, que seu nome não consta do polo passivo desta TCE.